Tribunal: TJDFT
Processo: 0738335-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI NÚMERO 911/1969. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O Decreto – Lei 911/1969 prevê a consolidação da posse e propriedade do bem objeto de alienação fiduciária ao patrimônio do credor após o decurso de prazo para pagamento, a qual permite a alienação do bem a terceiro e a sua retirada dos limites territoriais do Distrito Federal.
2. Impõe-se a aplicação das normas legais específicas à hipótese, diante da inexistência de vedação à efetivação do direito positivado por parte do credor
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.